Tribunal: TJDFT
Processo: 0737882-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737882-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO PAES LANDIM, LUIZ GONZAGA PAES LANDIM NETO, JURACY PAES LANDIM, IRAIR PAES LANDIM, CLARICE PAES LANDIM, ANTONIO FRANCISCO LEITE SOARES, THIAGO LUIS LANDIM SOARES, GABRIEL ANTONIO LANDIM SOARES, FELIPE NAIROM LANDIM SOARES, LOUISE LENE SOARES PAES LANDIM, IRAIR PAES LANDIM JUNIOR EMBARGADO: LUCIA HELENA BRITO DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por LUCIANO PAES LANDIM, LUIZ GONZAGA PAES LANDIM NETO, JURACY PAES LANDIM, IRAIR PAES LANDIM, CLARICE PAES LANDIM, ANTONIO FRANCISCO LEITE SOARES, THIAGO LUIS LANDIM SOARES, GABRIEL ANTONIO LANDIM SOARES, FELIPE NAIROM LANDIM SOARES, LOUISE LENE SOARES PAES LANDIM e IRAIR PAES LANDIM JUNIOR, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 69081189/68750107). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator